Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-04.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006302-04.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO ROVEDA DURAES - CPF: 073.443.279-88 (APELADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

REITERADAS LIGAÇÕES FEITAS AO AUTOR
–
COBRANÇA INDEVIDA EM NOME DE TERCEIRO POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS
–
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DE FORMA AMIGÁVEL
–
COBRANÇAS QUE DURARAM CERCA DE
1
ANO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL
–
JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO
–
RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação por danos morais quando
a situação vivenciada
ultrapassar
o mero aborrecimento ou dissabor,
eis
que mesmo após diversas tentativas de resolução amigável, as insistentes ligações de cobrança
em nome de terceiro continuarem por aproximadamente 12 (doze) meses, o que revela
gravidade suficiente para
o
desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.

E
m se tratando de relação extracontratual

os juros devem
incidir a partir do evento danoso, na forma da
S
úmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
C
ível
interposto
por
BANCO PAN S.A.

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
de
Barra do Garças
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Indenizatória ajuizada por
LEONARDO ROVEDA DURAES
,
julgou procedente

a pretensão deduzida na petição inicial,
para condenar o Banco a
o pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora
,
devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso
(08/05/2020)
e correção monetária a pa
rtir do arbitramento pelo INPC.

I
nconformad
o
,
o
A
pelante sustenta
que
a parte apelada não possui nenhuma operação formalizada com o Banco PAN, portanto, não h
averia
como ter realizado cobranças a respeito de um contrato inexistente
.

Realça que a parte autora não demonstr
ou
de forma cabal a existência das ligações consideradas abusivas,
não havendo, a seu sentir, que se falar em indenização de qualquer natureza.

Verbera que os documentos anexados junto à inicial não servem como prova da tese autoral, visto que SMS,
e-mails
e
whatsapp

podem ser facilmente adulterados.

Ainda, salienta que não é possível vislumbrar
qualquer dano de ordem moral, pois
que
ainda que se admita a responsabilidade
do Apelante
pelos fatos narrados na exordial, tal conduta não causou ofensa à honra,
imagem, à dignidade pessoal ou a qualquer conceito moral da parte demandante, por mais subjetivo que se conceba.

De forma subsidiária, pleiteia a minoração do dano moral fixado, por considerar que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) está em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim,
requer seja fixada como termo inicial da contagem dos juros a data da decisão que condenou o
A
pelante ao pagamento da indenização, ou seja, do seu arbitramento. Alternativamente, ca
so não seja este o entendimento,
tratando-se de responsabilidade contratual,
postula que a incidência dos juros seja
a partir da citação
.

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

218872287
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, tem-se A
ção I
ndenizatória proposta
por
LEONARDO
ROVEDA DURAES
em face
de

BANCO
PAN S.A,
sob a alegação
de que em
08/05/2020

começou a receber
inúmeras
ligações telefônicas da empresa requerida referente a uma suposta dívida contraída pela pessoa de
Edézio
,
desconhecida pelo Autor.

LEONARDO ROVEDA
DURAES

esclareceu
que
tentou entrar
em contato com o referido banco para tentar solucionar o equívoco, pois
recebia
inúmeras ligações e mensagens diariamente.

Entretanto, quando
conseguia contato com o SAC da empresa ré,
era solicitado
o
seu
número do CPF para andamento do atendimen
to e, quando informa
va
,
as mensagens automáticas de
call

center
informavam que o CPF do autor não possuía qualquer vínculo ou pendência junto
à
instituição financeira
.

A
pós inúmeras tentativas de solucionar o problema via telefone,
o Autor narrou que tentou resolver o caso de outra forma, dessa vez na esfera administrativa mediante a
plataforma do “Reclame aqui”
.

Relatou que obteve resposta em
10/06/2020,
dando início as tratativas para tentar solucionar o problema. Segundo consta,
o Banco
respondia
que a solicitação teria sido atendida, porém as ligações e mensagens continuavam diariamente
, sendo
certo que até o dia 20/11/2020

ainda recebia ligações d
o Banco Pan, que
continuou efetuando ligações pelo período aproximado de
0
5
(cinco)
meses subsequentes
às
reclamações do autor.

Narrou que as
tratativas e troca de mensagens pelo
site
duraram meses
novamente,
tendo sido
informado
sobre
os números de telefones que recebiam as cobranças e que
,
segundo o funcionário da instituição
, seriam excluídos
da base de cobrança do banco no prazo de
0
5
(cinco)
dias úteis
.

Contudo, realçou que
até o dia 19/03/2021 perdurou
o martírio, considerando
as inúmeras tentativas de solucionar o problema amigavelmente,
o que caracteriza desrespeito com o Autor e a
ineficácia da resolução do problema por quase 12
(doze)
meses, acarretando um estresse insustentável com relação ao fato criado
pelo banco.

Pois bem.

Da análise dos autos de origem, infere-se que
parte autora
logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
na forma do art.373, I, do CPC, pois
consta
dos autos
diversas reclamações efetuadas na plataforma
Reclame
Aqui
durante o período de junho/2020 a maio/2021, informando sobre a cobrança indevida praticada pelo Banco requerido, bem como solicitando fosse desvinculado os seus dados telefônicos do setor de cobrança da instituição
bancária.
Como resposta, foi
lhe
dito que
seus
dados
seriam excluídos da base de cobrança do Banco no prazo de 05
(cinco)
dias, todavia, sem sucesso
.

Além disso, o autor junt
ou
gravações recebidas para
“regularizar seus débitos junto ao Banco Pan e para clicar no link para receber o boleto de pagamento”

e também
gravação de ligação telefônica com
o
atendente do Banco
Pan informando
a indevida vinculação de seus dados ao cadastro da pessoa de
Edézio
, mas
sob a alegação de que estava impossibilitado
de regularizar a questão.
No curso
da ação o autor foi novamente cobrado pelo aplicativo
whatsapp
em 19/07/2022
, conforme juntado nos autos.

Ao revés,
o Banco requerido apenas confirmou a inexistência de relação jurídica material firmada com a parte contrária, tendo em vista a ausência de dados do autor em seu sistema interno e, por isso, não seria possível a realização das aludidas cobranças, assertivas que não suficientes para contrapor as provas jungidas à inicial.

Com essas considerações, salta aos olhos o defeito do serviço e ato ilícito praticado pelo banco Apelante, consistente na cobrança abusiva caracterizada pela insistência de ligações telefônicas ao Autor, com a cobrança da dívida
de terceiro
, não restando configurada nenhuma excludente de responsabilidade.

Ademais, em relação ao dano moral,
entendo que a situação vivenciada
pelo Apelado
ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor,
visto que mesmo após diversas tentativas de resolução amigável,
continuou a receber as
insistentes
e repetidas
ligações
de cobrança
, fato que perdurou por mais de 12 (doze) meses
, o que
revela gravidade suficiente
a causar
desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante
, a ensejar o pagamento por danos morais.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS REITERADAS REALIZADAS PELA EMPRESA REFERENTE À DÍVIDA DE TERCEIROS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE
EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, a parte Autora conta é proprietária do número telefônico (66) 98400-4461 há aproximadamente 05 (cinco) anos, o qual é de uso profissional e pessoal, tendo em vista que exerce a função de doceira e depende de seu telefone celular para trabalho e que, por aproximadamente 11 (onze) meses vem recebendo ligações e mensagens, de forma reiterada, por dívida de terceiros (Janaína).

3. Entendo que, excepcionalmente, resta caracterizada a abusividade da cobrança que ultrapassou o mero dissabor, sendo
observado que as cobranças acarretaram clara interferência na sua vida profissional, observado que as cobranças coincidem com horário de expediente de trabalho
.

4. Cumpre destacar que houve a continuidade das cobranças indevidas mesmo após o deferimento da tutela de urgência em 04/11/2020 (id. 188379657).

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c
. art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: CONDENAR o demandado ao pagamento em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo valor há de ser corrigido pelo INPC, a partir da publicação desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. DECLARAR inexistente a cobrança das dívidas dos valores constantes nos autos. Ratifico a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão,
nos termo
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
”
(N.U 1026954-11.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023
)

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO
– REITERADAS LIGAÇÕES FEITAS AO TELEFONE CELULAR – COBRANÇA INDEVIDA POR MEIO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – COBRANÇA DE DÉBITO DE TERCEIRO – ENVIO DE MENSAGENS – INÚMERAS LIGAÇÕES – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
”

(N.U 1027164-62.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)

S
uperada a questão, passo a análise
do

quantum

indenizatório
.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento
ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido
coibindo
a conduta negligente do agente.

A partir dessas considerações,
a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de
se constituir
um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se d
e valores ínfimos que não atendam
ao caráter punitivo pedagógico
.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$
3.000,00 (três
mil reais) pelo dano moral sofrido
pelo Autor
cumprirá a finalidade de inibir
o Banco réu
à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica. Ainda em relação
ao ofendido,
o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Assim
, tenho que
a
r.
sentença combatida está
bem posta
no que concerne ao
quantum
in
denizatório, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos.

Por fim,
em relação ao pleito de fixação da data da sentença condenatória ou da data da citação como termo inicial para a contagem dos juros, tenho que o pedido não merece
ser acolhido.

Isso porque
é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ, motivo pelo qual a
r.
sentença
não
merece reforma nesse ponto.

Ante o exposto
, conheço do recurso
interposto
e
lhe
NEGO PROVIMENTO
.

R
estando desprovido o recurso
do BANCO PAN S.A.
, majoro a condenação em honorários advocatícios para
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024